Tribunal: TCU
Processo: 001.851/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6348/2017-TCU-Segunda Câmara e Acórdãos 455/2019, 1.955/2017, 1.251/2017, 186/201 e 1.343/2015, todos do Plenário, dentre outros), o que não se dá com a simples participação, como licitante, em certame sobre o qual se alegam indícios de irregularidade; Considerando que o denunciante/representante, não sendo parte no processo, não detém legitimidade para interpor recursos; Considerando que não se inclui entre as competências constitucionais do TCU a prolação de provimentos, reclamados por particulares, para a salvaguarda de seus eventuais direitos e interesses subjetivos juridicamente tutelados; Considerando, ainda, que, nos termos do art. 289 do RITCU, o recurso de agravo somente é cabível em face de despachos decisórios do Presidente desta Corte, de Presidente das Câmaras ou de Relator, ou seja, de decisões monocráticas, constituindo a única exceção, entre as deliberações colegiadas, aquela que adotar medida cautelar com fundamento no art. 276 do RITCU, o que não é o caso; e Considerando, por fim, que o entendimento quanto a não ser cabível o agravo previsto no art. 289 do RITCU contra decisão colegiada deste Tribunal que não seja a que conceder medida acautelatória encontra-se em consonância com remansosa jurisprudência desta Corte, a exemplo dos Acórdão 2600/2020-TCU-Plenário , 679/2015-1a Câmara, 1.814/2014-Plenário, 339/2014-Plenário, 785/2013-1a Câmara, 765/2010-2a Câmara e 3.224/2009-1a Câmara; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", 146 e 289 do RITCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do presente agravo, ante o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, dando-se ciência dessa decisão ao interessado e arquivando-se os autos. 1. Processo TC- Processo 001.851/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Furnas Centrais Elétricas S.A. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade técnica: não atuou 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há